Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700128-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA CARVALHO BARROS TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUIZA CARVALHO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0763045-82.2021). A controvérsia diz respeito ao fornecimento do exame: “exploração diagnostica pelo VEEG com ou sem uso de eletrodos de profundidade”, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular; O pedido de tutela de urgência foi indeferido nos seguintes termos: [...] Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o laudo médico em que se fundamenta o pedido autoral não indica expressamente que a parte autora possa vir a correr concreto risco de óbito ou de perda de função ou membro caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico pretendido no decorrer do processo. Inexiste, pois, menção específica de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Chamo a atenção para o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que, diversamente do consignado na decisão revista, o circunstanciado relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Essa é a árdua realidade que se enfrenta, porque os recursos atualmente disponíveis são bem limitados à demanda provocada pela pandemia de “Covid-19”, cuja atual disseminação da denominada “variante Ômicron” tem afetado muitos servidores públicos, sobretudo os da área da saúde (diversos estão licenciados), sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde local. N Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a demanda da agravante se enquadraria numa dessas exceções, uma vez que o circunstanciado relatório médico (profissional da rede pública de saúde) contido no processo originário consigna (ID 114644119 – nosso realce): [..] Tem crises epilépticas iniciadas aos 14 anos. Atualmente, os eventos epilépticos têm as seguintes características: sensação de mal-estar em região epigástrica seguida de perda do contato com automatismos oroalimentares e movimentos repetitivos em membro superior direito. As crises vêm ocorrendo quase diariamente, apesar do uso de doses máximas dos fármacos anticrise. Está em uso de: lacosamida (200 mg/d — dose máxima tolerada) e clobazam (40 mg/d — dose máxima tolerada). Usou previamente: carbamazepina, levetiracetam, oxcarbazepina, sem controle adequado das crises, mesmo em doses máximas. Em função da refratariedade ao tratamento medicamentoso, necessita COM URGÊNCIA de avaliação em Centro de Cirurgia de Epilepsia, para realização de Monitorização por VideoEEG (exame codificado pelo Ministério da Saúde como "Exploração diagnóstica pelo VEEG com ou sem uso de eletrodos profundidade; código: 021.105.0091). Tal exame visa buscar foco cerebral de origem das crises, com o intuito de avaliar possibilidade de tratamento cirúrgico. No momento, não temos disponibilidade desse exame no sistema público de saúde do DF, por isso havia solicitado através de sistema de Tratamento Fora de Domicílio. Cabe ressaltar que, conforme protocolos internacionais, tal procedimento tem que ser realizado por profissionais especializados, em ambiente HOSPITALAR, porque, em muitos casos, dependendo da evolução do paciente, a medicação precisa ser retirada parcial ou totalmente para o registro das crises. Desta forma, o paciente precisa ficar em ambiente hospitalar para resolução de eventuais intercorrências. A duração do registro do VídeoEEG dependerá da quantidade de crises que a paciente apresentar sendo, no mínimo, 48 horas. A realização dessa avaliação é URGENTE, visto que a permanência de crises acarreta riscos de mortalidade e morbidade, em função de danos físicos que podem causar á paciente [...]. Exatamente em virtude dessas condições de saúde, a agravante solicitou a realização do exame sendo que ao externar os fundamentos que levaram a autoridade administrativa da área de saúde a não atender à solicitação de médico da própria da SES/DF, o DISTRITO FEDERAL informa “o exame pretendido é adequado ao protocolo clínico da moléstia que padece a parte autora”, porém “não há lista de regulação, uma vez que o exame não está disponível na rede SES/DF” (ID 113955572 - Pág. 6 – autos originários). Além disso, o expediente do Serviço de Neurologia do IGES/DF (ID 110140785 - Pág. 16) esclarece: [...] Informamos que o exame de vídeo-eletroencefalograma não é realizado no Hospital de Base. Gostaria de explicar que o exame de vídeo-EEG para investigação e indicação cirúrgica em epilepsia é um exame que possui duração de média de 5 dias. Este deve ser realizado em ambiente hospitalar pois é realizada redução e ou retirada das drogas anticrises e inclusive gravação eletrográfica e os vídeos das crises. Só assim, é possível definir se o paciente é candidato a cirurgia ou não. É um serviço de alta complexidade em que se faz necessário a montagem de uma Unidade de monitorização de Diagnóstico e Cirurgia de epilepsia. Informo que atualmente, existe um projeto para implementação deste projeto cujas tratativas estão na diretoria de inovação e pesquisa do IGESDF, a diretoria do IHB e a secretaria de estado de saúde do DF [...]. Nessa quadra, a par da gravidade do quadro de saúde da agravante (20 anos), da urgência atestada pelo médico assistente a da total ausência de previsão à realização do exame, se mostra necessário que se atenda as demandas médicas da paciente. Nesse sentido, aliás, o parecer da douta Promotoria de Justiça na instância de origem (113852818 - Pág. 2): [...] Depreende-se da análise dos autos que, a autora, com 20 (vinte) anos de idade, possui diagnóstico de epilepsia focal estrutural, necessitando do exame pleiteado para avaliação diagnóstica, conforme descrito em relatórios médicos acostados ao feito (ID 110140784/ ID 112231818/ ID 112231816/ ID 112231820). Vale destacar que o exame postulado está previstos na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES)1 , logo, é um tratamento previsto nas políticas públicas. Assim, considerando as alegações do Distrito Federal indicando que o exame não é fornecido na SES/DF (ID 112231820, fl. 7), mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora obtenha o seu direito alcançado. Verifica-se, portanto, que há evidências nos autos de que a requerente apresenta quadro debilitado, necessitando do exame ora pleiteado, a ser fornecido pela rede pública, diante da impossibilidade de arcar com a despesa do tratamento (ID 110140781), cabendo ao poder público disponibilizar os meios necessários à manutenção da vida da autora [...[. Dentro dessas balizas, entendo que o Distrito Federal tem o dever de disponibilizar o exame/procedimento indicado no relatório médico, na rede pública, conveniada ou privada (às suas expensas), como, aliás, já teria decidido a Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT em situação fática similar: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. OBJETO. SERVIÇOS DE SAÚDE. EXAME DE IMAGEM E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA POR VÍDEO EEG E AVALIAÇÃO DE NEUROCIRURGIA. ENFERMIDADE. DIAGNÓSTICO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. EXAME. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. REALIZAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PÚBLICA, E, SUBSIDIARIAMENTE, EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEVER DO ESTADO. CUSTOS. CARÊNCIA DE RECURSOS. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 2. Ao adolescente que, conquanto acometido de enfermidade grave cujo tratamento demanda acompanhamento médico constante, que envolve exame de imagem e consulta com médico especialista para orientação do tratamento que lhe é mais conveniente segundo seu estado clínico, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com a concretização do exame em unidade de saúde da rede pública, e, subsidiariamente, se não disponível ou oferecido, na rede de saúde privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada. 4. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1272271, 07119645920198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro, em caráter precário, a antecipação da pretensão recursal (CPC, artigo 300, “caput”. Fica o Distrito Federal obrigado a disponibilizar à agravante o exame EXPLORAÇÃO DIAGNÓSTICA PELO VEEG COM OU SEM USO DE ELETRODOS DE PROFUNDIDADE, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o agravado cumpra a decisão, a partir da intimação. Os atos de cumprimento da presente decisão ficarão a cargo do douto Juízo de origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito